Tribunal: TJPA
Processo: 0000842-14.2018.8.14.0121
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000842-14.2018.8.14.0121

APELANTE: ANTONIO EDSON MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ART. 121,
CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR

NULIDADE DO RECONHECIMENTO -
NÃO CONHECIMENTO
.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP. ADEMAIS, TEM-SE DOS AUTOS QUE O RECONHECIMENTO DO APELANTE PELAS TESTEMUNHAS SE DEU TAMBÉM NA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO QUE DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PENAL.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS, TENDO ESTE SOBERANAMENTE, APÓS DEBATE EM PLENÁRIO, RECONHECIDO A OCORRÊNCIA DO CRIME BEM COMO SUA AUTORIA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.
DAS CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS COMO NEGATIVAS PELO MAGISTRADO SINGULAR, APENAS TRÊS APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PENA DO APELANTE QUE PASSA A SER DE
07 ANOS, 11 MESES E 08 DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, TENDO EM VISTA O QUE DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, B, DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ANTÔNIO EDSON MESQUITA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, c/c art. 14, II, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 11983811, n
o
dia 23 de fevereiro do ano de 2017, por volta das 14 horas, o ora apelante adentrou a residência de José Ivan Ribeiro Mendes, vítima, e contra este disparou 05 tiros de arma de fogo, só não realizando seu intento de ceifar sua vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme o relato ministerial, testemunhas relataram que o ora apelante invadiu a residência da vítima, sendo identificado o corréu Antônio Ronaldo Rocha dos Reis como um daqueles que ficou esperando o apelante do lado de fora, fugindo em seguida após a prática do crime, tomando rumo incerto e ignorado.

Presentes indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação do ora apelante e do corréu nas sanções punitivas do art.
121, c/c art. 14, II, do CPB.

Às fls. 05, do documento de ID nº 11983814, recebida a denúncia.

Em documento de ID nº 11983816, resposta à acusação.

Certidão de antecedentes criminais acostada em documento de ID nº 11983818.

Em ID nº 11983821, Termo de audiência, mídia em ID nº 11983821/27 e 11983833/36.

Em ID nº 11983831/32, alegações finais ministeriais.

Em ID nº 11983838, memoriais.

Em ID nº 11983840, sentença de pronúncia, onde restou suspenso o processo e o prazo prescricional em relação ao corréu.

Julgamento pelo Tribunal do Júri, Termo de audiência em ID 11983896 e 11984043, Ata em ID 11983897 e mídia em ID 11983898/901 e 11984044/055.

Em ID 11597511/523, Ata da Sessão do Júri.

Sentença proferida, ID 11984039, sendo reconhecida a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado nos termos do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP, sendo sua pena base cominada em 18 anos de reclusão e, na 2ª fase, passou a 19 anos de reclusão em razão da agravante da reincidência, sendo reduzida na 3ª fase em 1/3, por se tratar de crime tentado, passando a 12 anos e 08 meses de reclusão, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, não concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 11597525/553, mídia da audiência de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em ID 11597557, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa por nulidade do feito em razão da forma como se deu o reconhecimento do réu, ora apelante, em dissonância com o que previsto no art. 226 do CPP, bem como para que seja o apelante absolvido por ausência de provas e, subsidiariamente, que se promova a uma nova dosimetria, pois, afirma, não há fundamentação idônea aos vetores considerados negativos.

Em contrarrazões, ID 14053326, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 14693246, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu parcial provimento, para que seja revista a dosimetria da pena.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ANTÔNIO EDSON MESQUITA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, c/c art. 14, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Sustenta a defesa, em sede de preliminar, nulidade do reconhecimento do réu, ora apelante pelas testemunhas, afirmando que este não se deu em conformidade com o que determina o art. 226 do CPP.

Adianto, desde logo, que rejeito a preliminar.

Como cediço, o momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo, para que seja conhecida em sede de apelação, é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação acerca da referida nulidade, não a tendo suscitado naquele momento processual, tendo apenas e tão somente pleiteado a impronúncia do ora apelante.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventuais nulidades ocorridas no decorrer da instrução processual, tenho que tais insurgências se mostram fulminadas pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, sendo imperioso ressaltar que, de acordo com o procedimento do Tribunal do Júri, as testemunhas foram ouvidas em novos depoimentos, perante o Conselho de Sentença, tendo estas reconhecido o apelante e igualmente deixado de se insurgir a defesa técnica deste quanto a tal fato, o fazendo somente agora, em sede de apelação, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que seja o apelante absolvido, sob a justificativa de que não há nos autos provas suficientes a sustentar uma condenação.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, mas não a sua absolvição pela Corte Recursal, pois,
procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, uma vez que os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, mas nunca, repise-se, para alterar a decisão proferida pela vontade soberana do Conselho de Sentença, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio tentado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão, e tampouco se absolver o réu, em face da garantia da soberania dos veredictos.

Em que pese a alegação defensiva de que não há nos autos provas de que o apelante teria sido o responsável pelos disparos que atingiram a vítima, tem-se que, ao contrário do alegado, as testemunhas ouvidas foram firmes em atestar a prática delituosa pelo ora apelante, como se constata das mídias constantes dos autos e que peço vênia para não reproduzir, não sendo havendo suporte à alegação de ausência de provas, sendo incabível, portanto, a pretendida absolvição ou mesmo submissão do apelante a novo juri.

Tem-se, portanto, que as alegações do apelante se mostram desprovidas de lastro probatório, não tendo a defesa se desincumbido da tarefa de apresentar qualquer prova ou elemento capaz de sustentar as alegações feitas em seu favor, restando devidamente demonstrado nos autos sua efetiva participação na ação criminosa.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, conforme se deflui das provas colacionadas, se mostrando impossível a absolvição pelo Conselho de Sentença da mesma forma que não há como se proceder a um novo Júri, pois, das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo acerca de sua validade tendo em vista que se mostraram aptas a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. 1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp N.º 256.205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. [...]. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu
, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC N.º 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014)
.

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, e suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, nos exatos termos do que dispõe a alínea ‘b’ do inciso XXXVIII do artigo 5º da Carta Política de 1988 e neste ponto a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado/apelante cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido.

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de absolvição.

DA DOSIMETRIA

Em pedido subsidiário, pretende a defesa que seja revista a dosimetria da pena formulado pelo magistrado singular sob a alegação de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram devidamente analisadas e/ou fundamentadas, tendo o sentenciante as negativado de forma genérica e com escopo no que já é previsto pelo próprio tipo penal.

Para uma melhor análise do pedido tenho como necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“... restando comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e reconhecendo a soberania do veredito do Tribunal do Júri, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu
ANTÔNIO EDSON MESQUITA
, filho de MARIA LUCINALDA MESQUITA, nascido em 16/10/1995, como incurso nas sanções do art. 121, caput, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro (homicídio simples na forma tentada).

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE
- sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável);
ANTECEDENTES
– o acusado possui três condenações criminais em sentenças datadas de antes dos fatos, as quais serão utilizadas como agravante de reincidência, bem como possui uma condenação criminal datada após os fatos, restando configurado os maus antecedentes (desfavorável);
CONDUTA SOCIAL
o réu alega que trabalha e possui família constituída, demonstrando uma conduta social aparentemente integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
agiu com agressividade, frieza emocional e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável);
MOTIVAÇÃO DO CRIME
- Presumidamente, desejo de vingança contra a vítima, em decorrência de fatos envolvendo seu filho e seu irmão (desfavorável); as
CIRCUNSTÂNCIAS
forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, se apresentam como relevantes, uma vez que a vítima foi atingida no interior de sua residência, na zona rural deste município, o que dificultou o seu socorro e atendimento médico (desfavorável); as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
são aquelas típicas de delitos desta espécie (favorável); e o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
– em nada contribuiu para a ação do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, cinco delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo crime em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Examinando os arts. 65 e 61 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes. Resta presente a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 01 (um) ano, chegando a pena a 19 (dezenove) anos de prisão.

Inexistem causas extraordinárias de aumento da pena. Existe, entretanto, uma causa de diminuição da pena, consistente na tentativa, e considerando o iter criminis percorrido, onde o réu praticou toda a conduta criminosa somente não conseguindo seu intento devido ao rápido atendimento médico dado à vítima, diminuo a pena em um terço (1/3), equivalente a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, tornando definitiva para o réu a
pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

A pena será cumprida em um dos presídios da Região Metropolitana de Belém. Considerando que o réu respondeu todo o processo custodiado, tendo em vista a gravidade do crime, bem como a ausência de qualquer motivação maior para que o réu, caso em liberdade, permaneça neste município, havendo risco real de que, solto, volte a delinquir ou se ausente do distrito da culpa, entendo que permanecem presentes os requisitos para manutenção de sua prisão preventiva, razão pela qual lhe nego o direito de apelar em liberdade.

Tendo em vista que o réu cumpriu até o momento pouco mais que três anos de prisão provisória no curso do processo, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores a progressão de regime, impondo-se a manutenção do regime fechado fixado inicialmente, tudo nos termos do § 2º, do art. 387, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012...”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavoráveis os vetores relativos à culpabilidade, antecedentes, personalidade motivos e circunstâncias do crime, porém, entendo que para alguns não apresentou fundamentação suficiente à manutenção como desfavorável.

Ressalto, uma vez mais, que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, e, no caso em apreço, tem-se que o magistrado não fundamentou devidamente sua decisão quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, não apresentando em sua fundamentação razões suficientes à

negativação dos vetores culpabilidade e personalidade, havendo que ser feito o devido reparo neste ponto da sentença, ressaltando, porém, que, como cediço, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Tem-se, no caso dos autos, que ao analisar o vetor culpabilidade, afirmou genericamente que o réu, ora apelante, deveria ter tido conduta diversa, ou seja, fez uma análise genérica do vetor, não demonstrando de que forma a conduta excedeu ao que já é previsto pela norma, devendo, pois, tal circunstância ser considerada como neutra.

Quanto aos antecedentes, escorreitamente valorou o vetor, tendo se valido de uma das muitas condenações já transitadas em julgado para o considerar negativo, o que é permitido ao magistrado na medida em que não incorreu em bis in idem, utilizando uma das condenações na primeira fase e as demais na segunda, devendo tal negativação ser mantida.

A personalidade foi considerada como negativa, sob a alegação de que o réu, ora apelante, agiu com frieza emocional e maldade acima da média, porém, nada há nos autos para provar tal alegação, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais, como nos orienta jurisprudência, veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime. Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
. 2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie. Ademais, registra-se que o fato do crime ter sido praticado em contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, mencionado pelo agravante, já foi sopesado na análise desfavorável dos motivos do crime. 3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente. 4.
No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais.
Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho. 5. Já com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, destacou-se "a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira", porém, tais fundamentos são genéricos e inerentes ao tipo penal de homicídio, de modo que não se revelam idôneos para a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, o vetor relativo à personalidade há que ser considerado como neutro.

No que concerne ao vetor relativo ao motivo do crime, tenho que este se mostra devidamente fundamentado, tendo o magistrado ressaltado que a conduta delituosa se deu por vingança, da mesma forma que a negativação do vetor circunstância do crime também se mostra devidamente fundamentada, pois o magistrado devidamente sopesou a conduta do agente que adentrou à residência da vítima e a atingiu de forma inesperada, sendo o crime cometido em região que dificultou o socorro daquela, devendo, portanto, ser mantida a valoração negativa.

Portanto, há que ser mantida a exasperação da pena base por valoração negativa das circunstâncias relativas aos antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, não havendo estas como serem considerados inerentes ao tipo penal. Contudo, penso que o
quantum
da pena há que ser reduzido para 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, tendo em vista que o apelante restou denunciado e condenado pela prática do crime de homicídio simples tentado, devendo sua pena base partir do mínimo legal de 06 anos de reclusão, como determina o art. 121,
caput
, do CPB.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da agravante da reincidência, razão pela qual a pena até aqui alcançada há que ser aumentada de 1/6,
quantum
determinado pelo STJ, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1.
O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base
(menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Na segunda fase da dosimetria, há que ser de 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão a pena do ora apelante, e, tendo em face se tratar o crime de homicídio em sua forma tentada, aplico a redução no mesmo patamar de 1/6, passando a pena, ao final, a ser de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, reduzindo a pena do ora apelante para
07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo em vista o que disposto no art. 33, § 2º, b, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/08/2023